Tribunal: TJMT
Processo: 0030248-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030248-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DECOLORES TINTAS LIMITADA - CNPJ: 00.760.910/0001-72 (APELADO), GENECI SANTIN - CPF: 813.757.941-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 05 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO EXEQUENTE EVIDENCIDA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do exequente. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face de
Decolores Tintas Ltda.
e de
Geneci Santin
, pronunciou a prescrição da pretensão executória, razão pela qual julgou o processo extinto, na forma dos artigos 487, II, e 925, ambos do CPC.

Nas razões recursais, a instituição financeira, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, ao argumento de que demora na citação dos executados não lhe pode ser atribuída, uma vez que não se manteve inerte e a todo momento buscou a citação dos devedores, sempre cumprindo as determinações judiciais.

Alega que não incorreu em qualquer conduta desidiosa, incidindo, no caso, a Súmula 106 do STJ.

Tece considerações acerca dos Princípios da Economia e da Celeridade Processual, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição pronunciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A ação de execução de título extrajudicial foi extinta, pelo reconhecimento da prescrição, porque a cooperativa exequente, ora apelante, não logrou êxito em promover a citação dos réus, em tempo hábil, capaz de interromper o prazo prescricional.

Com efeito, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando e se realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, impende analisar se houve, ou não, desídia do apelante em promover os atos indispensáveis à citação do devedor.

Pois bem.

Em
15/08/2016
, o banco exequente ajuizou esta Ação de Execução Por Quantia Certa, em face do apelado, fundada inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no B32031631-7, com vencimento em
30/05/2014
.

Após proferido despacho inaugural, ainda na primeira tentativa de citação dos executados, ocorrida em
31/10/2016
, o oficial de justifica certificou que o cumprimento do mandado restou frustrado, em razão da falta de localização da empresa devedora, no endereço indicado (116405998 - Pág. 68).

Em outra tentativa, desta feita realizada em
16/11/2016
, no endereço da executada
Geneci Santino
, a diligência também restou inexitosa, consoante certificado ao id. 116405998 - Pág. 72.

Instado a se manifestar, em
abril de 2017
, o banco informou 2 (dois) novos endereços, todos no vizinho Município de Várzea Grande (id. 116405998 - Pág. 75).

Em nova diligência, levada a efeito em
04/07/2017
, a citação dos executados resultou frustrada, porque, mais uma vez, não foram localizados nos endereços indicados, conforme certidão de id. 116405998 - Pág. 94.

Em nova manifestação, a exequente pugnou pelo desentranhamento do mandado de citação, para cumprimento em mais um endereço indicado, tendo essa nova tentativa, levada a efeito em
25/07/2017
, de igual modo às anteriores, restado fracassada, consoante certificado ao id. 116405998 - Pág. 106

Só até aí, foram 04 (quatro) tentativas frustradas de citação em endereços diversos.

Na tentativa de localizar os devedores, a cooperativa postulou pela pesquisa via Sistemas Bacenjud e Infojud, tendo o pleito sido prontamente deferido pelo juiz.

Insta a se manifestar acerca do resultado da pesquisa, colacionada aos autos, a exequente indicou mais 02 (dois) endereços, sendo um deles o mesmo indicado na petição inicial, resultando, por óbvio, na frustração da citação, conforme se denota dos AR’s juntados aos autos (id. 116405999 - Pág. 17 e 19).

Mais uma vez intimada, a exequente aportou aos autos, em
novembro de 2018
, para informar mais 02 (dois) possíveis endereços dos devedores (id. 116405999 - Pág. 23), que, também, não conferiram êxito à tentativa de citação, já que os executados não foram localizados.

Outras tentativas de citação foram realizadas em
21/03/2019
e em
15/04/2019
, todas sem êxito, conforme certificado ao id. 116405999 - Pág. 32 e 36.

Contabilizando até aqui, somam-se
08 (oito) tentativas frustradas
de localização dos devedores.

Sem êxito na empreitada, o banco seguiu na realização de diligências inócuas, sem qualquer resultado prático.

Nesse contexto, evidenciada a necessidade de postulação da citação por edital, haja vista que os executados se encontravam em local incerto e não sabido, a exequente seguiu promovendo a indicação de endereços aleatórios, na tentativa localizá-los.

Assim, em
24/04/2019
, indicou mais 03 (três) possíveis endereços dos devedores (id. 116405999 - Pág. 38), resultado
TODAS
as diligências infrutíferas.

Ao todo, durante mais de 03 (três) anos de tramitação do processo, sem qualquer resultado positivo nas
mais de 10 diligências
efetuadas, a instituição financeira sequer se preocupou em requerer a suspenção da execução, pelo prazo legal, a fim de obstar o reconhecimento da prescrição, tampouco formulou pedido de citação por edital, em tempo hábil, a fim de possibilitar que o processo caminhar para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Ora, não se pode aceitar que de diligências sabidamente inócuas, com pedidos repetitivos e indicação de endereços aleatórios sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Percebe-se que as indicações de endereços, levadas a efeito pela apelante, deram-se de forma aleatória, sem a demonstração de qualquer relação dos executados com qualquer um deles.

Evidenciando a impossibilidade de localização do réu, por se encontrar em local incerto e não sabido, como sobejamente evidenciado na hipótese, caberia à exequente requerer sua citação por edital, o que só ocorreu após o decurso do prazo prescricional.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão executória, pois a cooperativa apelante deixou de promover a citação tempestiva dos apelados.

Como já se passaram mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação sem a citação do devedor, deve ser declarada a prescrição da pretensão executória, uma vez que superado o prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil.

Por conseguinte, é inaplicável o verbete da Súmula 106 do STJ, segundo a qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022